Tribunal: STF
Processo: ADPF 286
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, PORQUE INSTAURÁVEL, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 2º), PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AINDA QUE ESTA REPRODUZA REGRAS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA OU, ENTÃO, QUE A ESTAS FAÇA REMISSÃO (ADPF 100/TO, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, EM REFERIDO PROCESSO DE ÍNDOLE OBJETIVA, DE MEDIDA CAUTELAR APTA A SANAR, DE IMEDIATO, A SUPOSTA LESIVIDADE DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS. ADPF NÃO CONHECIDA.
– A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis e atos normativos municipais contestados em face da Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º), ainda que esta reproduza regras constitucionais federais de observância necessária ou, então, que a estas faça remissão (ADPF 100/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental.
– É que, nesse processo de controle abstrato  de normas locais, permite-se ao Tribunal de Justiça estadual a concessão, até mesmo “in limine”, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município e supostamente vulneradores da Constituição do Estado-membro. Doutrina. Precedentes.
    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do art. 3º, § 1º, do art. 15, “caput” e incisos I, II, III, IV, V e VI, do art. 16, “caput” e § 4º, do art. 17, “caput” e incisos I, alíneas “a” e “b”, e II e § 1º, e do art. 21, “caput” e §§ 1º, 2º e 3º, todos da Lei municipal nº 17.866/2013, editada pelo Município de Recife/PE, que “disciplina o acesso às informações públicas e regulamenta as restrições às informações sigilosas no âmbito do Poder Executivo municipal” (grifei).
    A agremiação partidária autora sustenta que os preceitos normativos ora impugnados, ao instituírem restrições ao acesso público a informações classificadas como sigilosas, em referido estatuto legislativo municipal, teriam transgredido “o direito de acesso à informação (art. 5º, XXXIII); o princípio federativo (art. 1º); e o princípio da separação dos poderes (art. 2º)”.
    O eminente Senhor Advogado-Geral da União, ao pronunciar-se nestes autos, suscitou questão preliminar concernente “à inobservância ao requisito da subsidiariedade”, fazendo-o com apoio nos seguintes fundamentos:
    “II – PRELIMINAR: DO NÃO CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
    .......................................................................................................
    II.III – Do Princípio da Subsidiariedade
    Cumpre observar, entretanto, que o conhecimento da presente arguição encontra óbice no requisito da subsidiariedade, previsto pelo artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, ‘in verbis’:
    ‘Art. 4º (...).
    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.’ (...)
    .......................................................................................................
    No caso em exame, todavia, seria admissível a adoção de outra espécie de processo de índole objetiva para impugnar a lesão supostamente causada pelo ato questionado, que, por se tratar de lei municipal, pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a quem compete examinar sua compatibilidade com a Carta Estadual (artigo 61, inciso I, alínea ‘f’, da Constituição do Estado de Pernambuco e artigo 125, § 2º, da Constituição Federal).
    Note-se que os parâmetros de controle invocados pelo autor também estão presentes na Constituição do Estado de Pernambuco, a saber: o princípio federativo, o princípio da separação dos Poderes e o direito de acesso à informação, este último pulverizado em diversos dispositivos. A propósito, veja-se o teor dos seguintes artigos da Carta pernambucana:
    ‘Art. 1º Pernambuco, parte integrante da República Federativa do Brasil, é um Estado Constitucional e Democrático de Direito, tendo como valores supremos a liberdade, a justiça, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
    (...)
    Art. 7º (...)
    (...)
    § 11. A Mesa Diretora da Assembléia encaminhará ao Governador, aos Secretários de Estado e demais autoridades, inclusive da Administração indireta e fundacional, pedidos de informações sobre assuntos de sua competência.
    (...)
    Art. 79. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo.
    (...)
    Art. 143. Cabe ao Estado promover, nos termos do art. 170, V, da Constituição da República, a defesa do consumidor, mediante:
    (...)
    V – pesquisa, informação e divulgação de dados sobre consumo, preços e qualidade de bens e serviços, prevenção, conscientização e orientação do consumidor, com o intuito de evitar que venha a sofrer danos e motivá-lo a exercitar a defesa de seus direitos;
    (...)
    Art. 144. A Política de desenvolvimento urbano será formulada e executada pelo Estado e Municípios, de acordo com as diretrizes fixadas em lei, visando a atender à função social do solo urbano, ao crescimento ordenado e harmônico das cidades e ao bem-estar dos seus habitantes.
    (...)
    § 2º No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano o Estado e os Municípios deverão assegurar:
    (...)
    e) o amplo acesso da população às informações sobre desenvolvimento urbano e regional, projetos de infra-estrutura, de transporte, de localização industrial e sobre o Orçamento municipal e sua execução;’
    Nessa esteira, esse Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que, sendo possível a instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais em face da Constituição Estadual, revela-se incabível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Em outras palavras, reconhecida a possibilidade de se instaurar o controle abstrato de normas locais, permite-se ao Tribunal de Justiça estadual a concessão de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano do Estado-membro, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade alegadamente provocada por leis municipais.” (grifei)
    O eminente Senhor Procurador-Geral da República, por sua vez, ao manifestar-se sobre essa específica questão, também opinou pelo não conhecimento deste processo de fiscalização normativa abstrata em parecer que, no ponto, está assim ementado:
    “II. Preliminar. Existência de outro meio para sanar a alegada lesão a preceito fundamental. Não atendimento ao princípio da subsidiariedade. Cabimento de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, impõe-se analisar, desde logo, a questão preliminar suscitada pelos Senhores Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República concernente à admissibilidade da presente ação constitucional.
    Como se sabe, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de suposta lesividade ou de alegada potencialidade danosa resultante dos atos estatais questionados.
    Cumpre verificar, desse modo, se se revela cabível, ou não, na espécie, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em face do que prescreve o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que assim dispõe:
    “Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.” (grifei)
    O diploma legislativo em questão – tal como tem sido  reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ 189/395-397, v.g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor:
    “– O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP.
    A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental –, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse ‘writ’ constitucional.
    – A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – que consagra o postulado da subsidiariedade – estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado.”
    (RTJ 184/373-374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, Rel. Min. CELSO DE MELLO) revela, no entanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado indevidamente para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
    Se assim não se entendesse, a inadequada aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição.
    Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização de referida ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público.
    Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato:
    “(...) 6. Cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional) (...). 9. ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional superveniente (...). 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido, no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, ‘a priori’, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação (...).”
    (ADPF 33/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    A pretensão ora deduzida nesta sede processual – que tem por objeto diploma normativo municipal, exatamente por revelar-se suscetível de impugnação perante o Tribunal de Justiça local, mediante ajuizamento da pertinente “representação de inconstitucionalidade”, considerados, para tanto, parâmetros de confronto definidos na própria Constituição estadual (CF, art. 125, § 2º) – encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, situação essa que não permite, no contexto em exame, por não satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade, a instauração deste processo objetivo de controle normativo concentrado, a tornar inadmissível, pois, sob a perspectiva de referido princípio, a utilização do instrumento processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Como não se desconhece, o processo objetivo de fiscalização normativa abstrata instaurável perante os Tribunais de Justiça locais somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais (como na espécie) ou estaduais, desde que contestados em face da própria Constituição do Estado-membro, que representa, nesse contexto, o único parâmetro de controle admitido pela Constituição da República, cujo art. 125, § 2º, assim dispõe:
    “Art. 125 (...).
    § 2º – Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (...).” (grifei)
    O que se revela essencial reconhecer, em tema de controle abstrato de constitucionalidade, quando instaurado perante os Tribunais de Justiça dos Estados-membros, é que o único instrumento normativo revestido de parametricidade, para esse específico efeito, é, somente, a Constituição estadual, jamais, porém, a própria Constituição da República.
    Cabe acentuar, neste ponto, que esse entendimento tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário (LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO/VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “Curso de Direito Constitucional”, p. 64/65, item n. 7.5, 9ª ed., 2005, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Comentário Contextual à Constituição”, p. 591, item n. 6, 2005, Malheiros; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.514/1.518, item n. 125.5, e p. 2.342/2.347, itens ns. 1.15 e 1.17, 2ª ed., 2003, Atlas, v.g.), cuja orientação, no tema, adverte, tratando-se de controle normativo abstrato no plano local, que apenas a Constituição estadual qualificar-se-á como pauta de referência ou como paradigma de confronto, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de leis ou atos normativos locais, sem possibilidade, no entanto, de erigir-se a própria Constituição da República como parâmetro de controle nas ações diretas ajuizadas, originariamente, perante os Tribunais de Justiça estaduais.
    Essa percepção do alcance da norma inscrita no art. 125, § 2º, da Constituição, por sua vez, reflete-se na jurisprudência constitucional que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em análise, sempre salientando que, em tema de fiscalização abstrata perante os Tribunais de Justiça locais, o parâmetro de controle a ser invocado (e considerado) nas ações diretas somente pode ser a Constituição do próprio Estado-membro, e não a Constituição da República (RTJ 135/12 – RTJ 181/7 – RTJ 185/373-374, v.g.), ainda que a Carta local haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais de observância compulsória pelas unidades federadas ou, então, a estas haja feito expressa remissão (RTJ 147/404, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 152/371-373, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RTJ 158/3, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 177/1084, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 183/936, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 1.529-QO/MT, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – ADPF 100/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 526/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – Rcl 1.701-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 2.129-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM, v.g.):
    “– A Constituição de 1988, ao prever o controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos Estados-membros, erigiu a própria Constituição estadual à condição de parâmetro único e exclusivo de verificação da validade das leis ou atos normativos locais (art. 125, § 2º). Precedente da Corte (...).”
    (RTJ 134/1066, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “Controle abstrato de constitucionalidade: ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, perante o Tribunal de Justiça, fundada em violação de preceitos da Constituição do Estado, ainda que se cuide de reprodução compulsória de normas da Constituição da República: admissibilidade afirmada na Rcl. 383, 10.6.92: aplicação do precedente, com ressalva do relator.”
    (RTJ 155/974, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – BALIZAS – NORMA LOCAL – CARTA DO ESTADO. A competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em que impugnada norma local contestada em face de Carta Estadual é do Tribunal de Justiça respectivo, ainda que o preceito atacado revele-se como pura repetição de dispositivos da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados (...).”
    (RTJ 163/836, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA CARTA DO ESTADO,  NO QUE REPETE PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O § 2º do artigo 125 da Constituição Federal não contempla exceção: define a competência para a ação direta de inconstitucionalidade, a causa de pedir lançada na inicial; sendo esta o conflito da norma atacada com a Carta do Estado, impõe-se concluir pela competência do Tribunal de Justiça, pouco importando que ocorra repetição de preceito da Carta da República de adoção obrigatória (...).”
    (RE 177.865/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Assentadas tais premissas, cumpre observar que a Constituição do Estado de Pernambuco, tal como enfatizado pelo eminente Chefe do Ministério Público da União, também consagra “Os preceitos constitucionais que asseguram amplo acesso à informação, exercício da competência fiscalizatória pelo Poder Legislativo e divisão funcional de poderes, utilizados como parâmetro de controle nesta ADPF” (grifei), achando-se todos os preceitos fundamentais em referência positivados no art. 1º, “caput”, no § 11 do art. 7º, no art. 79, “caput”, no art. 97, “caput”, no art. 143, “caput” e inciso V, e na alínea “e” do § 2º do art. 144, todos da Constituição estadual pernambucana, na linha do entendimento manifestado tanto pelo Senhor Procurador-Geral da República quanto pelo Senhor Advogado-Geral da União.
    Com efeito, a agremiação partidária arguente, embora dispondo de instrumento processual idôneo, de perfil eminentemente objetivo (como o é a “representação de inconstitucionalidade” a que se refere o § 2º do art. 125 da Constituição da República), deixou de utilizá-lo perante o Tribunal de Justiça local, dando ensejo, assim, à invocação da cláusula da subsidiariedade, em face da existência, no âmbito estadual, de meio apto e eficaz a sanar a lesividade temida. 
    É que os paradigmas de confronto mencionados permitem constatar a existência, em referida unidade da Federação, como enfatizado, de instrumento processual de caráter objetivo (CF, art. 125, § 2º), capaz de inibir a lesividade receada pelo ora arguente, o que faz incidir, na espécie, o obstáculo processual a que alude o § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/99.
    A Constituição pernambucana, nos artigos precedentemente indicados, veicula prescrições normativas impregnadas de parametricidade, cujo teor permite qualificá-las como paradigmas de confronto para fins de instauração, perante o E. Tribunal de Justiça local, do concernente processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, tal como o autoriza o § 2º do art. 125 da Constituição da República.
    Mostra-se evidente, pois, que o autor poderia valer-se de outros meios processuais, de índole eminentemente objetiva, cuja utilização permitir-lhe-ia neutralizar, em juízo, de maneira inteiramente eficaz, o estado de suposta lesividade decorrente dos atos normativos municipais ora impugnados.
    Constata-se, desse modo, que o postulado da subsidiariedade, considerados os fundamentos que vêm de ser expostos, impede o acesso imediato da agremiação partidária ao mecanismo constitucional da arguição de descumprimento, pois registra-se, no caso, a possibilidade (incontornável) de utilização idônea de instrumento processual específico, apto, por si só, a fazer cessar o estado de lesividade que se pretende neutralizar.
    Incide, na espécie, por isso mesmo, o pressuposto negativo de admissibilidade a que se refere o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, circunstância essa que torna plenamente invocável, no caso, a cláusula da subsidiariedade, que atua – ante as razões já expostas – como causa obstativa do ajuizamento, perante esta Suprema Corte, da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Assinale-se, finalmente, que a inviabilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Impõe-se referir, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente ação constitucional, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator